Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-05.2020.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DO PERITO. ESCLARECIMENTOS. DESNECESSIDADE. PERDA PARCIAL. GRAU MÁXIMO. COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO. PAGAMENTO INTEGRAL DO SEGURO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias à formação da convicção dele e indeferir as diligências protelatórias ou inúteis.
2. É de somenos importância a utilização, no Exame de Corpo de Delito, do termo invalidez, quando demonstrada que a lesão acarretada pelo acidente importou na perda, em grau máximo, da função locomotora. 2.1. Tratando-se de invalidez permanente, em grau máximo, da função locomotora, terá a parte direito ao recebimento do valor máximo da indenização.
3. O termo inicial da correção monetária nos casos de pagamento do Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) é o da data do acidente, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.